Tribunal: STF
Processo: Rcl 58164
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Judson Carvalho de Oliveira para garantir a observância da decisão proferida na ADPF 347-MC/DF pelo Juízo Plantonista da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.



    A defesa técnica afirma que



    “[...] no dia 27/02/2023, o juízo plantonista da Comarca de Parauapebas/PA, magistrada Dra. Elines Salgado, nos autos do processo nº 0802788-61.2023.8.14.0040, converteu a prisão em flagrante do defendido em preventiva, contudo não realizou a audiência de custódia, pois segundo relatou a magistrada na sua decisão: 



    Proferida decisão de justificação de não realização da custódia na data de recebimento do flagrante (id. 87376000), ficando, neste ato, consignado que as audiências do Juiz Plantonista ocorrerão sempre no horário do seu plantão, qual seja, a partir das 14:01hs até às 17:00 hs de segunda a sexta-feira e de 08:00hs às 14:00hs aos sábados, domingos e feriados.



    Portanto, sendo que o primeiro dia útil ao qual o Defensor Público se refere inclui-se nesta terça-feira de 14:00hs às 17:00 hs, e, considerando que não há atuação da DPE neste respectivo horário, fica impossível a realização de custódia. Assim, cabe ao Defensor Público se submeter ao horário do plantão, além de que também inexiste Ministério Público atuante no horário do plantão, ficando ressaltado, ainda, que este Juízo possui pauta de audiência das varas cíveis a qual responde, estando impossibilitado de designação em expediente normal. 



    Apenas para efeito de esclarecimento, conforme se demonstra da integralidade do auto de prisão em flagrante delito anexo, a comunicação do flagrante ocorreu no dia 27/02/2023 (domingo), vindo a magistrada abrir prazo de 24 horas para o Ministério Público se manifestar no APF. Na segunda-feira, dia 28/02/2023, o expediente fora comunicado à Defensoria Pública, que imediatamente pugnou pela realização de audiência de custódia, e, posteriormente, manifestado o Ministério Público pela conversão do flagrante. No mesmo dia 28/02/2023, a magistrada decidiu converter a prisão administrativa em prisão preventiva.



    [...]



    Dessa forma, ao não realizar a audiência de custódia do defendido JUDSON DE OLIVEIRA, houve uma afronta ao que foi decidido pelo STF na MC na ADPF, nº 347. Senhor (a) Ministro (a) relator (a), diante desse cenário, postula o reclamante pela concessão do provimento jurisdicional, a fim de que seja determinado ao juízo plantonista da Comarca de Parauapebas/PA realize a audiência de custódia do defendido JUDSON DE OLIVEIRA, nos termos do que foi decidido nos termos da MC na ADPF nº 347.” (pág. 1-2 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “1. Pela concessão da medida liminar, […] a fim de ser determinado que o juízo plantonista da Comarca de Parauapebas/PA realize a audiência de custódia do defendido JUDSON DE CARVALHO, no prazo estabelecido na MC na ADPF nº347, ou seja, em 24 (vinte e quatro) horas; 



    2. Pela intimação da Procuradoria Geral da República para, caso assim entenda cabível, possa se manifestar na presente reclamação.



    3. Pela procedência da pretensão deduzida, com a ratificação da medida liminar tomada na MC na ADPF nº 347, para que o juízo plantonista da Comarca de Parauapebas/PA realize a audiência de custódia do defendido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos da MC na ADPF nº 347;



    […].” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Consigno, de início, que não darei vista destes autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF) por entender que esta reclamação reúne todas as condições necessárias para o seu julgamento, encontrando-se, pois, devidamente instruída.



    Anoto, ademais, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte. 



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da decisão reclamada:



    “Vistos os autos. 



    A Delegada de Polícia Civil de Parauapebas, Dra. Leticia Suassuna de Morais Gonçales, informou a este Juízo a prisão em flagrante de JUDSON CARVALHO DE OLIVEIRA, efetuada no dia 27 de fevereiro de 2023, por volta de 10:15 horas, por infringir, supostamente, o art. 24-A da Lei n. 11.340/06. 



    Sabe-se que o flagrante é a única modalidade de prisão que pode ocorrer sem que haja determinação judicial, ou seja, a análise da legalidade ou não da custódia tem caráter diferido, sendo observada posteriormente pelo juiz, de forma que, sendo tipo de segregação em que não há ordem judicial, deve observar na íntegra, todos os requisitos legais, sob pena de relaxamento. 



    De acordo com o flagrante, o Sr. Judson foi preso após a comunicação de descumprimento de medidas protetivas de urgência feito pela vítima C.P.D.S.S., situação esta ocorrida no dia 27 de fevereiro de 2023, por volta das 10h15min, na residência localizada na Rua Um, QD 18, LT 23, Bairro São Lucas I, nesta cidade, oportunidade em que JUDSON CARVALHO teria quebrado as medidas protetivas de urgência deferidas contra si, bem como invadiu o imóvel e xingou sua ex-companheira, situação em que a Polícia Militar se dirigiu a residência da vítima e deu voz de prisão ao flagrado, encaminhando-o para à DEPOL para as providências cabíveis.



    Instada a se manifestar, a Representante do Ministério Público pugnou pela homologação do flagrante e pela conversão em prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. 



    É o relatório. Decido. 



    Proferida decisão de justificação de não realização da custódia na data de recebimento do flagrante (id. 87376000), ficando, neste ato, consignado que as audiências do Juiz Plantonista ocorrerão sempre no horário do seu plantão, qual seja, a partir das 14:01hs até às 17:00 hs de segunda a sexta-feira e de 08:00hs às 14:00hs aos sábados, domingos e feriados. 



    Portanto, sendo que o primeiro dia útil ao qual o Defensor Público se refere inclui-se nesta terça-feira de 14:00hs às 17:00 hs, e, considerando que não há atuação da DPE neste respectivo horário, fica impossível a realização de custódia. Assim, cabe ao Defensor Público se submeter ao horário do plantão, além de que também inexiste Ministério Público atuante no horário do plantão, ficando ressaltado, ainda, que este Juízo possui pauta de audiência das varas cíveis a qual responde, estando impossibilitado de designação em expediente normal. 



    No mais, consigno que não há qualquer indício de violação à integridade física do agente, conforme consta do laudo anexo aos autos. 



    Em relação ao procedimento em espécie, observo que todos os requisitos formais do auto de prisão em flagrante foram observados pela autoridade policial, tais como nota de culpa, ciência das garantias constitucionais, ciência dos direitos constitucionais, entre outros, em atenção ao disposto no art. 306 do Código de Processo Penal. 



    Com relação ao pressuposto material da prisão em flagrante, vislumbro a sua presença, eis que o indiciado foi preso no momento de consumação do delito, caracterizando o flagrante próprio, previsto no art. 302, inciso I, do CPP. Por ora, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual homologo o auto de prisão em flagrante para que produza seus efeitos jurídicos. 



    Diante do exposto, homologo o presente auto de prisão em flagrante, conservando por ora a capitulação penal.



    Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP. 



    No presente caso, analisando as circunstâncias e desdobramentos dos fatos, vejo que há fortes indícios da ocorrência de descumprimento das medidas protetivas, havendo relatos graves da vítima quanto a conduta reiterada de ameaça do flagrado, o que torna pontual e necessária a proteção da vítima contra os atos de violência física, psicológica, moral, patrimonial e sexual, sendo crucial a intervenção da Delegacia de Polícia no Combate à Violência contra a Mulher, já que a conduta do flagrado se manteve autoritária mesmo com a intervenção do Poder Estatal. 



    Assim, com o advento da Lei n. 13.964/2019, a prisão preventiva foi acrescida de novos critérios, conforme dicção dos arts. 312 e 313 do CPP, in verbis:



    [...]



    Neste caso, existem indícios de que o flagrado seja o autor da conduta ilícita indicada nos autos, pois as pessoas ouvidas na esfera policial apontam aquele como sendo o sujeito ativo da infração penal (CPP, art. 312, caput). 



    A situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314). A segregação cautelar do indiciado é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), em razão da conduta delitiva reiterada do flagranteado, bem como pelo histórico do flagrado de insistência em ações de perseguição e perturbação à tranquilidade da vítima, inclusive já existe ação penal em trâmite referente a violência doméstica atribuída ao agente, o que deixa entrever a periculosidade deste e o risco presente em relação à integridade física e psíquica da vítima. 



    No presente caso, cabível a decretação da prisão preventiva pelo risco de reiteração delitiva, já que persiste relato da ocorrência de outros episódios de violência doméstica praticado pelo flagranteado, sendo temerária sua liberdade, enquanto persiste uma intransigência do flagrado quanto ao cumprimento das normas penais, o que se observa da certidão de antecedentes criminais positiva anexa aos autos. 



    Quanto ao periculum libertatis, de igual modo se faz presente, vez que há a necessidade de ser garantida a ordem pública, uma vez que o acusado, em liberdade, oferece risco à coletividade, em especial à vítima [omissis].



    [...]



    Há nitidamente uma violação não só das medidas protetivas, como um padrão comportamental de violência à mulher que não conseguiu ser bloqueado por outras medidas processuais. É nesse cenário que, de forma excepcional e subsidiária, se justifica a decretação da prisão do investigado, pelo menos até nova elucidação dos fatos. 



    Ademais, a medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. 



    Ante o exposto, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de JUDSON CARVALHO DE OLIVEIRA, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP.



    […].” (págs. 2-5 do documento eletrônico 3; grifado).



    No julgamento da ADPF 347-MC/DF, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, o Plenário deste Supremo Tribunal analisou a questão relativa à obrigatoriedade da realização das audiências de custódia. Eis a ementa do referido julgado:



    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.”



    Muito bem. A conversão do flagrante em prisão preventiva não traduz, por si, a superação da audiência de custódia, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo. Nesse sentido: HC 140.512-MC/SP, de minha relatoria; e HC 133.992/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin.



    A audiência de custódia tem por escopo assegurar o respeito aos direitos fundamentais da pessoa submetida à prisão, por meio de apreciação mais adequada e apropriada da prisão antecipada pelas agências de segurança pública do Estado. Garante a presença física do autuado em flagrante perante o juiz, bem como o seu direito ao contraditório pleno e efetivo antes de ocorrer a deliberação pela conversão do flagrante em prisão preventiva. 



    Com isso, evitam-se prisões desnecessárias, atenuando-se a superlotação carcerária e os gastos que decorrem da manutenção de presos provisórios indevidamente intramuros. 



    Acompanhado de seu advogado ou de um defensor público, o autuado será ouvido, previamente, por um magistrado que decidirá sobre o relaxamento da prisão ou sobre a conversão do flagrante em prisão preventiva. 



    Nessa oportunidade, o juiz também avaliará se a prisão preventiva poderá ser substituída por liberdade provisória até o julgamento definitivo do processo, e adotará, se for o caso, medidas cautelares como o monitoramento eletrônico e apresentação periódica em juízo. 



    Poderá determinar, ainda, a realização de exames médicos para apurar se houve maus-tratos ou abuso policial durante a exceção do ato de prisão.



    Isso posto, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para determinar ao Juízo Plantonista da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA que realize a audiência de custódia de Judson Carvalho de Oliveira, em até 24 (vinte e quatro) horas a partir da comunicação oficial desta decisão, oportunidade em que aquele magistrado terá condições de observar se, realmente, se trata de situação a ensejar o afastamento do reclamante do convívio social antes da formação de eventual juízo de culpa.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator